Tribunal: TJDFT
Processo: 0716049-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716049-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: BRENDON MOREIRA BAPTISTA PACIENTE: GUILHERME CARVALHO GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por BRENDON MOREIRA BAPTISTA, advogado constituído, com OAB/DF no 74.998, em favor de GUILHERME CARVALHO GARCIA, denunciado pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada, porém, referida decisão permanece em sigilo, "mesmo após várias tentativas da defesa em obter acesso ao determina o acautelamento preventivo”. Pontua que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o paciente não praticou os atos a ele imputados. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, em especial diante da falta de contemporaneidade. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e aduz que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente com relação ao acesso dos autos pela Defesa. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2024 15:24:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora